Tribunal: TJBA
Processo: 8037334-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037334-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE GUILHERME CARMO DE ALMEIDA e ROSEMARY SOUZA DO CARMO

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE DEMONSTRADA. HOMOLOGAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O acordo extrajudicial, quando apresentado à homologação judicial, exige a anuência expressa de ambas as partes envolvidas na avença, sob pena de nulidade.

2. A homologação de acordo não ratificado pela parte autora configura violação ao devido processo legal, especialmente quando há indícios de fraude, como a mera indicação de utilização de assinatura eletrônica sem meios de comprovação de autenticidade.

3. O pagamento de valores decorrentes de acordo fraudulento, realizado por meio de boleto falsificado, não pode ser imputado ao credor, que não autorizou ou participou do golpe.

4. A inexistência de manifestação válida de vontade de uma das partes e a presença de elementos que evidenciam vícios no acordo ensejam a nulidade da sentença que o homologou, devendo os autos retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8037334-74.2024.8.05.0001, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e em que são apelados o
ESPÓLIO DE

GUILHERME CARMO DE ALMEIDA
e
ROSEMARY SOUZA DO CARMO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça